Tribunal: STJ
Processo: 0008067-28.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900879 - SP(2025/0117124-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADELAIDE DA SILVA ROCHA
AGRAVANTE
: ALAIDE SONIA DA SILVA
AGRAVANTE
: AMELIA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: ANA DA PENHA ASTOLPHO
AGRAVANTE
: ANA PAULA ISILDINHA LAGO
AGRAVANTE
: APARECIDA DOS ANJOS
AGRAVANTE
: CELIA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: ENEDINA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ILDA FERREIRA DE ASSIS APPARECIDO
AGRAVANTE
: LENI LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LENISIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LYDIA DELLA COLETTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA ANTONIA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RITA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA SALOMAO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GUERRERO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MARIA EUZELIA DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVANTE
: MARIA INES SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: NAIRA HELENA DE LIMA SANTOS
AGRAVANTE
: OLIVIA CORREA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PERCILIANA DIAS DE TOLEDO
AGRAVANTE
: SILVANA HABERMANN
AGRAVANTE
: VANILDA MOREIRA GUARDIA
AGRAVANTE
: WALQUIRIA REGINA GALVAO MANOEL
AGRAVANTE
: NEUZA APARECIDA CARDOSO TRIGO
AGRAVANTE
: TANIA MARCO
AGRAVANTE
: CONSTANCIA HONORATO DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: CARLA PAIVA - SP289501
Documento eletrônico VDA54639702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fde4cafe-5708-4515-867c-a085bb6c974a

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART.
1.026, § 2o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA DA
MULTA AFASTADA. RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
I – A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto
à incidência dos óbices contidos nas Súmulas ns.
e
acarreta a
126/STJ
284/STF
preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II –
, a análise da pretensão recursal de afastamento da multa do
§
In casu
art. 1.026,
2o, do CPC, não demanda necessário revolvimento de matéria fática.
III – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual
a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé.
IV – Agravo Interno provido para afastar a multa aplicada pela Corte de origem com
base no art. 1.026, §2o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: fde4cafe-5708-4515-867c-a085bb6c974a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900879 - SP (2025/0117124-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ADELAIDE DA SILVA ROCHA
AGRAVANTE
: ALAIDE SONIA DA SILVA
AGRAVANTE
: AMELIA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: ANA DA PENHA ASTOLPHO
AGRAVANTE
: ANA PAULA ISILDINHA LAGO
AGRAVANTE
: APARECIDA DOS ANJOS
AGRAVANTE
: CELIA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: ENEDINA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ILDA FERREIRA DE ASSIS APPARECIDO
AGRAVANTE
: LENI LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LENISIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LYDIA DELLA COLETTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA ANTONIA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RITA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA SALOMAO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GUERRERO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MARIA EUZELIA DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVANTE
: MARIA INES SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: NAIRA HELENA DE LIMA SANTOS
AGRAVANTE
: OLIVIA CORREA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PERCILIANA DIAS DE TOLEDO
AGRAVANTE
: SILVANA HABERMANN
AGRAVANTE
: VANILDA MOREIRA GUARDIA
AGRAVANTE
: WALQUIRIA REGINA GALVAO MANOEL
AGRAVANTE
: NEUZA APARECIDA CARDOSO TRIGO
AGRAVANTE
: TANIA MARCO
AGRAVANTE
: CONSTANCIA HONORATO DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179

VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA
: CARLA PAIVA - SP289501
Documento eletrônico VDA53153655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:18
Código de Controle do Documento: 5435b295-3969-42cd-9348-84885533f6b6

EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 1.026, §
2o, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO
INCIDÊNCIA DA
MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I – A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada quanto
à incidência dos óbices contidos nas Súmulas ns. 126/STJ e 284/STF acarreta a
preclusão da matéria não impugnada, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II –
, a análise da pretensão recursal de afastamento da multa do
§ 2o,
In casu
art. 1.026,
do CPC, não demanda necessário revolvimento de matéria fática.
III – O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte segundo a qual a
interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé.
IV – Agravo Interno provido para afastar a multa aplicada pela Corte de origem com base
no art. 1.026, §2o, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
e
ADELAIDE DA SILVA ROCHA
contra decisão monocrática, proferida pelo Excelentíssimo Ministro Herman
OUTROS
Benjamin, Presidente desta Corte, mediante a qual o Agravo foi conhecido para não
conhecer do Recurso Especial, nos termos dos
-E, V, do RISTJ, fundamentada na:
art. 21
ausência de interposição de Recurso Extraordinário (
;
não
i)
Súmula n. 126/STJ) ii)
indicação do dispositivo de lei federal violado e dissociação entre as razões recursais e
os fundamentos adotados pelo aresto impugnado (
; e
inviabilidade
Súmula n. 284/STF)
iii)
de reexame do acervo fático-probatório (
(fls. 303/309e).
Súmula n. 7/STJ)
Sustentam os Agravantes, em síntese, que "a hipótese dos autos não esbarra
no óbice da
visto que a multa aplicada não decorre de questões fáticas,
Súmula n. 7/STJ,
mas em razão do simples manejo de recursos" (fl. 319e).
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidões de fls. 331/332e).
in albis
Requerida a desistência à fl. 348e, deixei de homologar o pedido porquanto
não apresentado instrumento de mandato com poderes específicos para tanto (fls. 367
/368e).
É o relatório.

VOTO

De início, cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
Documento eletrônico VDA53153655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:18
Código de Controle do Documento: 5435b295-3969-42cd-9348-84885533f6b6

matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Com efeito, encontra-se preclusa, em razão da ausência de impugnação
quanto ao ponto, a conclusão da decisão agravada acerca da incidência dos óbices
contidos nas súmulas 126/STJ e 284/STF, referentes à primeira controvérsia trazida
pelos Agravantes - tese de violação do
V, do CPC, no que concerne à
art. 313,
necessidade de suspensão do cumprimento de sentença até que o STF se pronuncie
definitivamente a respeito da AR n. 2892.
Quanto à controvérsia remanescente, a saber, o afastamento da condenação
por litigância de má fé, assiste razão aos Agravantes.
Nas razões do Recurso Especial, aponta-se ofensa ao
, do
art. 81, caput
Código de Processo Civil, alegando-se, em síntese, que "os recorrentes apenas estão
exercendo o direito de recorrer, não se observando da descrição dos fatos narrados no v.
acórdão que apreciou os aclaratórios, qualquer atitude de má- fé ou contrária a prática do
devido processo legal" (fl. 240e).
Acerca do tema, a Corte
consignou (fls. 225/226e):
a qua

Cuida-se de embargos de declaração nos quais a parte pede que esta E.
Câmara "prequestione a suspensão do feito em caso de prejudicialidade
externa, nos termos do artigo, 313, V, a, do CPC" (sic).
[...]
O v. acórdão deixou suficientemente claro – e o embargante bem pode
compreender, porque consignou o fato nos embargos de declaração – que,
como não houve concessão de efeito suspensivo na noticiada ação rescisória,
nada impedia o prosseguimento da apelação.
Destarte, não se há de argumentar com a regra do artigo 313, V, a, do Código
de Processo Civil, anotando-se que a interpretação sugerida pela parte
desconsidera a autoridade da coisa julgada.
Aliás, fosse como o Embargante sustenta, bastaria, por exemplo, a vista de
uma causa com trânsito em julgado, ingressar com ação rescisória para
obstar ao cumprimento da sentença, o que evidentemente não se sustenta de
ponto de vista jurídico. Interpretação desse jaez, por certo, daria lugar a toda
sorte de abuso do direito processual.
[...]
E por falar em abuso do direito processual, vê-se que aqui se acha
perfeitamente configurado, não cabendo perquirir, desde a revisão da doutrina
subjetivista feita por Saleilles, sobre eventual intenção de fazer uso anormal
do processo, de sorte que se trata, nos termos do artigo 81, caput, do Código
de Processo Civil, de impor multa de 5% sobre o valor corrigido da causa,
com a justificativa de que a majoração da alíquota se deve ao grau de
violação da boa-fé objetiva, infração praticada a despeito mesmo da
advertência feita no acórdão anterior, que não demoveu o embargante de
persistir no indefensável, mesmo à vista do julgamento da ação rescisória.
Nesses termos, rejeito os embargos de declaração, com imposição de multa
por litigância de má-fé.

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
Documento eletrônico VDA53153655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:18
Código de Controle do Documento: 5435b295-3969-42cd-9348-84885533f6b6

premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do óbice
constante na
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal, ao contrário do que consta na
In casu
decisão ora agravada, não demanda necessário revolvimento de matéria fática.
Isso porque, não possuindo caráter protelatório, a oposição de embargos de
declaração com nítido fim de prequestionamento, não enseja a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil de 2015, a teor do disposto na
art. 1.026,
Súmula 98 desta Corte Superior.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
MULTA DO
§ 2o, DO CPC. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.026,
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
ART. 1.022
CONFLITO
ENTRE
LEI
ORDINÁRIA
E
LEI
COMPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DO STF.
1. Na espécie, os aclaratórios foram opostos com o fim de prequestionar a
matéria veiculada, isto é, sem intuito protelatório, sendo de rigor o
afastamento da multa processual prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
2. Inexiste ofensa ao
do CPC, quando o Tribunal de origem dirime,
art. 1.022
fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos.
3. O recurso especial possui fundamentação vinculada e não se constitui em
instrumento processual destinado a revisar matéria constitucional, tendo em
vista a necessidade de interpretação de matéria de competência exclusiva da
Suprema Corte.
4. A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal a quo sob ângulo constitucional,
consistente na resolução de conflito entre lei ordinária e lei complementar, o
que refoge ao âmbito do recurso especial.
5. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.047.221/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Conforme reconhecido no acórdão que rejeitou os embargos de declaração,
estes foram opostos para fins de prequestionamento do artigo 313, V do CPC, o
qual prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa (pendência de
julgamento de ação rescisória) - fl. 225e.
Portanto, verifico que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação
desta Corte segundo a qual a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de
má-fé.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
PEDIDO NÃO APRECIADO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Documento eletrônico VDA53153655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:18
Código de Controle do Documento: 5435b295-3969-42cd-9348-84885533f6b6

1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que se
verifica no caso dos autos com relação ao pedido de aplicação de multa por
litigância de má-fé.
2. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
, o
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
que não se verifica na hipótese.
Assim, o mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4o, do CPC,
devendo ser analisado caso a caso.
Embargos de declaração acolhidos sem efeito modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.918.269/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- destaque meu)
4/3/2024,
6/3/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE.
OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ELETROBRÁS.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
TENTATIVA
DE
REDISCUTIR
A
MATÉRIA.
VIA
INADEQUADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DA
PARTE
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS E REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
ELETROBRÁS.
I - Na origem, trata-se de ação popular em que se pretende a anulação de
contrato de ente público (Centrais Elétricas) com escritório de advocacia. Na
sentença, julgou-se procedente o pedido.
No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Não se conheceu do agravo em
recurso especial diante da falta de impugnação dos fundamentos de negativa
de seguimento ao recurso especial na origem.
A decisão foi mantida em julgamento de agravo interno. Houve interposição
de embargos de divergência. Em decisão monocrática da lavra da
Presidência desta Corte, indeferiu-se liminarmente os embargos de
divergência. A decisão foi mantida em sede de agravo interno.
II - Com efeito, quanto aos embargos de Edilson Fernandes, o entendimento
desta Corte Superior é no sentido do cabimento da majoração de honorários
recursais, quando da interposição de embargos de divergência (AgInt nos
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE
EAREsp 724.082/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe
. Nessas circunstâncias,
15/05/2019,
23/05/2019)
determino a majoração dos honorários recursais em desfavor das Centrais
Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobrás, nos termos do
§ 11o, do
art. 85,
no importe de 2% sobre o valor já arbitrado de honorários
CPC/2015,
sucumbenciais, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
III - Entretanto, quanto ao pleito de condenação em litigância de má-fé, é
importante ressaltar que, conforme entendimento desta Corte Superior, a
interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo"
(AgRg nos EDcl no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
REsp 1.333.425/SP,
.
4/12/2012)
[...]
Documento eletrônico VDA53153655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:18
Código de Controle do Documento: 5435b295-3969-42cd-9348-84885533f6b6

(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.394.190/SP,
Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
- destaque
29/3/2022,
1/4/2022
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
COMPLEMENTAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
LEI N. 4.613/1993.
SENTENÇA. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO STF.
AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do
Piauí contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença individual,
na qual o Estado foi condenado a pagar a complementação previdenciária
prevista na
negou provimento aos embargos de declaração
Lei n. 4.613/1993,
opostos pelo agravante, por não ficarem configurados os vícios de omissão e
erro material por ele apontados, tendo em vista que o Estado do Piauí é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda, e que os índices de
correção monetária e taxa de juros, aplicados na espécie, estão em
consonância com o entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral.
[...]
VI - A aplicação da multa por litigância de má-fé, bem como daquela prevista
no § 4o do
do Código de Processo Civil não é decorrência lógica e
art. 1.021
automática do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo
necessário que se evidencie que sua interposição se deu de forma abusiva ou
protelatória, o que não é o caso do recurso interposto pela parte embargada,
cuja atuação se limitou ao exercício do direito de defesa. Precedentes.
VII - Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.615.797/PI,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
16/2/2022.

Posto isso,
ao recurso e
DOU PROVIMENTO
CONHEÇO DO
AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
a fim de afastar a imposição da multa por
EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO,
litigância de má-fé.

Documento eletrônico VDA53153655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:18
Código de Controle do Documento: 5435b295-3969-42cd-9348-84885533f6b6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.879 / SP
Número Registro: 2025/0117124-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00080672820198260053 06005925520088260053 6005925520088260053 80672820198260053
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADELAIDE DA SILVA ROCHA
AGRAVANTE
: ALAIDE SONIA DA SILVA
AGRAVANTE
: AMELIA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: ANA DA PENHA ASTOLPHO
AGRAVANTE
: ANA PAULA ISILDINHA LAGO
AGRAVANTE
: APARECIDA DOS ANJOS
AGRAVANTE
: CELIA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: ENEDINA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ILDA FERREIRA DE ASSIS APPARECIDO
AGRAVANTE
: LENI LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LENISIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LYDIA DELLA COLETTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA ANTONIA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RITA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA SALOMAO
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GUERRERO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MARIA EUZELIA DE OLIVEIRA ROCHA
Documento eletrônico VDA54620615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:52
Código de Controle do Documento: aa0c57f9-9bf4-4390-8f29-c4f45d96fc9c

AGRAVANTE
: MARIA INES SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: NAIRA HELENA DE LIMA SANTOS
AGRAVANTE
: OLIVIA CORREA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PERCILIANA DIAS DE TOLEDO
AGRAVANTE
: SILVANA HABERMANN
AGRAVANTE
: VANILDA MOREIRA GUARDIA
AGRAVANTE
: WALQUIRIA REGINA GALVAO MANOEL
AGRAVANTE
: NEUZA APARECIDA CARDOSO TRIGO
AGRAVANTE
: TANIA MARCO
AGRAVANTE
: CONSTANCIA HONORATO DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : CARLA PAIVA - SP289501
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ADELAIDE DA SILVA ROCHA
AGRAVANTE
: ALAIDE SONIA DA SILVA
AGRAVANTE
: AMELIA DA SILVA FREITAS
AGRAVANTE
: ANA DA PENHA ASTOLPHO
AGRAVANTE
: ANA PAULA ISILDINHA LAGO
AGRAVANTE
: APARECIDA DOS ANJOS
AGRAVANTE
: CELIA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: ENEDINA OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ILDA FERREIRA DE ASSIS APPARECIDO
AGRAVANTE
: LENI LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LENISIA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: LYDIA DELLA COLETTA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCIA ANTONIA DE ANDRADE
AGRAVANTE
: MARIA DA PENHA LOPES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA RITA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA SALOMAO
Documento eletrônico VDA54620615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:52
Código de Controle do Documento: aa0c57f9-9bf4-4390-8f29-c4f45d96fc9c

AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES GUERRERO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MARIA EUZELIA DE OLIVEIRA ROCHA
AGRAVANTE
: MARIA INES SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARLENE FRANCISCA DO NASCIMENTO
AGRAVANTE
: NAIRA HELENA DE LIMA SANTOS
AGRAVANTE
: OLIVIA CORREA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: PERCILIANA DIAS DE TOLEDO
AGRAVANTE
: SILVANA HABERMANN
AGRAVANTE
: VANILDA MOREIRA GUARDIA
AGRAVANTE
: WALQUIRIA REGINA GALVAO MANOEL
AGRAVANTE
: NEUZA APARECIDA CARDOSO TRIGO
AGRAVANTE
: TANIA MARCO
AGRAVANTE
: CONSTANCIA HONORATO DE MACEDO
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA - SP196179
VICTOR DEL CIELLO - SP428252
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
PROCURADORA : CARLA PAIVA - SP289501
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:02:52
Código de Controle do Documento: aa0c57f9-9bf4-4390-8f29-c4f45d96fc9c